Tribunal: TJDFT
Processo: 0712943-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712943-70.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: AMORIM E SALLES SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O Não consta nos autos a guia de recolhimento do preparo recursal correspondente ao comprovante de pagamento de id 34739230. Intime-se a agravante para, no prazo de cinco (5) dias, recolher o preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator